Tribunal: STF
Processo: ARE 1412468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por WESLEY SAMPAIO DA SILVA, por DIEGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO e por WELLINGTON LUCAS SAMPAIO DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de WESLEY SAMPAIO DA SILVA, DIEGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO e WELLINGTON LUCAS SAMPAIO DA SILVA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Lesões corporais, ameaças e lesão seguida de morte - Recursos defensivos - Absolvição pretendida -Insuficiência de provas - Descabimento -Termos da denúncia confirmados pelas vítimas e ratificados portestemunhas presenciais - Lesões atestadas por laudos - Negativa dos apelantes isolada do conjunto probatório - Tese de ausência de dolo quanto ao crime do art. 129, § 3º, CP, rechaçada - Delito preterdoloso - Não se exige o dolo de matar para a condenação Legítima defesa não confirmada nos autos - Reação desproporcional dos trêsréus contra o ofendido - Lesões que causaram a morte aptas a demonstrar que não se fez uso moderado dos meios necessários a repelir injusta agressão - Condenações corretas e mantidas - Reprimenda e regime prisional não impugnados - Necessária a correção de pequeno erro material no dispositivo da r. sentença, quanto à penaaplicada a um dos apelantes - Apelos desprovidos.



    Nos recursos extraordinários de WELLINGTON LUCAS SAMPAIO DA SILVA, de DIEGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO e de WESLEY SAMPAIO DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de WELLINGTON LUCAS SAMPAIO DA SILVA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A teor do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratifico integralmente os fundamentos da r. sentença recorrida, escorada nas provas amealhadas no procedimento informativo, comressonância posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando reparos a serem feitos.



    De fato, a materialidade está patenteada no boletim de ocorrência (fls. 3/4 e fls. 54/55), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 11/12), relatório médico (fls. 23), laudos de exame de corpo de delito (réu Diegofls. 36/37 = 71/72, réu Wellington fls. 38/39 = 73/74, réu Wesley fls. 40/41 = 75/76, testemunha Iracy fls. 42/43 = 77/78, vítima Katia fls. 44/45 = 69/70, e vítima Juliana fls. 46/47 = 79/80), laudo de exame necroscópico (fls. 82/84), bem como pela prova oral amealhada.



    Inequívoca também a autoria, a despeito do esforço defensivo.



    Muito embora os apelantes tenham negado os crimes que lhes foram imputados, o restante da prova oral é suficiente a embasar o édito condenatório.



    (...) não se cogita de insuficiência do conjunto probatório.



    Tampouco prospera a tese de ausência de dolo, porquanto o tipo penal em apreço é bastante claro quanto à intenção do agente, prevendo:



    (...)



    Em outras palavras, o crime não exige a intenção dos agentes em causar a morte da vítima, mas sim o dolo de provocar os ferimentos, as lesões corporais, que são a razão do falecimento do ofendido.



    (...)



    Diante do exposto, tendo havido a intenção de lesionar Edilson e considerando que tais ferimentos foram a causa da sua morte, os recorrentes foram os responsáveis pelo resultado a título de culpa, sendo correta sua condenação.



    (...)



    Diante do exposto, irretocável a r. sentença quanto à necessária responsabilização dos apelantes por suas condutas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência de DIEGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Quanto à irresignação de WESLEY SAMPAIO DA SILVA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente